Tribunal: TJPA
Processo: 0809582-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809582-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANÉSIA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece dos argumentos que trata da ausência de autoria delitiva, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam os custodiados Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha. Consta ainda que, em diligência e após o relato dos custodiados Fábio e Evandro, os policiais descobriram que a droga apreendida seria de Joel e da custodiada Talice. 3. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante em
05/07/2022
,
tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, autoridade coatora, sob a acusação de transportar drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 04 (quatro) tabletes prensados, pesando o total de 3,945kg (três quilos e novecentos e quarenta e cinco gramas), da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória pelos seguintes motivos:
negativa de autoria; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e; possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

Por fim, requer o deferimento de liminar, com a expedição do competente alvará de soltura, e, ao final dos trâmites legais, no mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando a medida constritiva.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, sendo que o Magistrado Plantonista da ocasião em 2° grau, Dr. Altemar da Silva Paes, indeferiu a medida liminar, bem como, estabeleceu o contraditório da ação mandamental, determinando a requisição de informações ao Juízo monocrático.

Em documento de ID 10217543, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem (ID 10401255).

Os autos vieram-me distribuídos indicando minha prevenção pelo julgamento de HC nº 0809495-05.2022.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Passo a analisar o presente
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA

Defendeu o impetrante a tese de negativa de autoria do Paciente.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Ademais, a prova obtida durante a fase inquisitiva é tida como peça informativa e qualquer irregularidade porventura existente nesta fase será devidamente apreciada pela autoridade judicante durante a persecução penal.

Desta forma, para o enfrentamento da tese de negativa de autoria é imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual
não conheço
do pedido em questão.

MÉRITO

No que tange à ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que esta não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, consta nos autos que, no dia 04 de julho de 2022, após abordagem policial, foram encontrados no veículo que estavam os custodiados Fábio e Evandro quase 4kg (quatro quilos) de maconha.

A autoridade coatora apresentou as seguintes informações:

(...) Em síntese, consta nos autos que no dia 04/07/2022, por volta de 23:12h, em rondas pelo município, os policiais militares abordaram o veículo Fiat/Siena ELX Flex, Placa JVG6133, o qual era conduzido por FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e tinha como passageiro EVANDRO ALMEIDA.

Consta ainda que, ao revistar o veículo, foi encontrado em seu interior, embaixo dos bancos dianteiros, 04 (quatro) tabletes prensados, pesando 3,945kg de substância análoga a maconha.

Assim, indagados acerca da substância ilícita, os custodiados informaram que pertencia a JOEL ARAUJO e TALICE SILVA, tendo os policiais diligenciado até os respectivos e conduzido para Delegacia.

No dia 05/07/2022 houve a comunicação ao juízo do auto de prisão em flagrante (id. 68492819), com pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial.

No mesmo dia, houve pedido de liberdade provisória apresentado por TALICE DA SILVA (id. 68517347) e JOEL DE ARAUJO (id. 68517368). Também houve pedido de liberdade provisória apresentado por FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS - id. 68595381 e 68602250.

Em 06/07/2022 foi realizada a audiência de custódia, momento em que o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva dos custodiados Fabio e Evandro e pelo relaxamento da prisão de Talice e Joel. A defesa de Talice e Joel manifestou no mesmo sentido do parquet, e a defesa de Evandro e Fabio requereu aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Após, o juízo proferiu decisão homologando a prisão em flagrante de JOEL ARAUJO FILHO, TALICE DA SILVA PEREIRA, FABIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA e EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS e, com base nos arts. 310, inc. II e 312, ambos também da Lei adjetiva Penal, converteu em segregação preventiva - id. 68679993.

Nesse sentido, relato que as circunstancias que levaram a decretação da prisão do paciente se deu pela prova da materialidade delitiva e suficiente indícios de autoria, bem como ante o periculum in libertatis consubstanciado pela gravidade concreta do delito apurado, uma vez que foi encontrado no veículo que estavam os custodiados FABIO e EVANDRO quase quatro quilos de maconha e, após o relato dos próprios flagranteados, os policiais descobriram que a droga apreendida seria entregue aos custodiados JOEL e TALICE.

Houve demonstração também da necessidade de decretação da prisão preventiva dos custodiados para a efetiva garantia da ordem pública, ante a informação da distribuição da droga apreendida nesta Comarca pelo custodiado Joel em seu interrogatório perante a Autoridade Policial (id. 68495742).

No dia 07/07/2022 foi apresentado novo pedido de revogação de prisão preventiva do paciente TALICE DA SILVA PEREIRA (ID. 68791244) e de JOEL ARAUJO SILVA (ID. 68791269).

Também houve pedido de revogação de da prisão preventiva de FABIO LUIZ SILVA RIBEIRO e de EVANDRO ALMEIDA DOS SANTOS, ambos no dia 08/07/2022 (id. 68973280 e 68973284).

Por fim, como o fato ocorreu no dia 04 de julho de 2022A, o feito aguarda a conclusão do inquérito policial devidamente relatado, bem como a manifestação do órgão ministerial acerca dos pedidos de revogação de prisão preventiva apresentados pelos investigados nos dias 07 e 08 de julho de 2022.

Portanto, o processo encontra-se em seu regular andamento dentro dos prazos legais.

Acerca da conduta social do paciente, não há elementos suficientes para que este Juízo possa informar algo e, em relação ao tempo de custódia preventiva, esta é de 05 (cinco) dias.

Informo que o acusado/paciente não possui registro em sua certidão de antecedentes criminais, id. 68584705. (...)” (sic)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço parcialmente a ordem impetrada e na parte conhecida pela sua denegação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/09/2022